Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 1009/STJ. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, com o objetivo de obstar que o Distrito Federal efetuasse descontos em seus contracheques, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida.
2. Na via do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que “Ainda que se estimasse possível a realização de descontos sem o oferecimento do direito de defesa ao servidor, somente pode a Agravante ser condenada a devolver valores supostamente recebidos de forma equivocada se ela tivesse ingerência sobre o seu contracheque e ainda se estivesse imbuído de má-fé, o que não é o caso dos Autos”.
3. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
4. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a urgência, restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 45700997).
5. O julgamento do presente recurso exige avaliar se o pagamento indevido à servidora, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução.
6. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
7. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
8. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se a servidora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
9. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.
10. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que a agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência.
11. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico que embasou o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.